Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante para reconhecer possibilidade de penhora de verbas remuneratórias do executado/embargado para o pagamento do crédito exequendo referente aos honorários advocatícios, deferindo ao juízo da execução a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência do executado/embargado.
4. Eventual dificuldade de compreensão de texto ou mesmo eventual intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, nada disto autoriza manejo de embargos, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.